Tribunal: TJDFT
Processo: 0723217-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IPCA-E. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelos embargantes, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Apesar das alegações dos embargantes, restou consignado expressamente no Acórdão recorrido que inexiste possibilidade de aplicação de índice diverso do previsto no título executivo judicial abarcado pela preclusão consumativa, ainda que se entenda pela inexistência de preclusão temporal quanto às matérias de ordem pública como a correção monetária. 3.1 No momento do trânsito em julgado do título executado, a Corte Superior ainda não tinha proferido o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE.
4. Demais, é certo que a matéria ainda não se encontra pacificada na Corte Superior, motivando, inclusive, a existência de Repercussão Geral nos autos do Recurso Extraordinário no. 1.317.982 RG/ES, Tema 1170.
5. Recurso conhecido e não provido.